Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE EMENDA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1. Nas ações de busca e apreensão com base em alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora está condicionada à efetiva entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que seja recebida por terceiro.
2. A ausência de emenda para juntar ao processo comprovante da constituição do devedor em mora, por meio de notificação encaminhada ao endereço constante no contrato, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.